Tribunal: TJPA
Processo: 0814233-31.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0814233-31.2025.8.14.0000

AUTOR: MARIA DAS GRACAS DA SILVA RIBEIRO

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Direito Processual Civil e Administrativo. Ação rescisória. Improbidade administrativa. Remessa necessária. Microssistema coletivo. Aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65 e do art. 496 do CPC. Sentença condenatória contra agente público. Inexistência de obrigatoriedade de reexame necessário. Ausência de violação manifesta à norma jurídica. Improcedência.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir decisão monocrática que inadmitiu remessa necessária em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, mantendo sentença condenatória fundada no art. 11 da Lei nº 8.429/92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao afastar a remessa necessária; (ii) saber se, à luz da jurisprudência do STJ, seria cabível o reexame necessário em ações de improbidade administrativa; (iii) saber se a aplicação analógica do art. 496 do CPC autoriza a remessa necessária em hipóteses de condenação; (iv) saber se as sanções impostas deveriam ser afastadas em razão da Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a incidência da remessa necessária no microssistema coletivo por integração normativa, seja por analogia ao art. 19 da Lei nº 4.717/65 (sentenças de improcedência), seja pela aplicação subsidiária do art. 475 do CPC/1973 (atual art. 496 do CPC/2015), quando houver condenação da Fazenda Pública.

4. A aplicação analógica do art. 496 do CPC pressupõe condenação imposta ao ente público, hipótese não verificada no caso concreto, em que houve condenação exclusiva de agente público por ato de improbidade administrativa.

5. Sentenças de procedência em ações de improbidade administrativa, sem condenação da Fazenda Pública, não se submetem ao reexame necessário.

6. A decisão rescindenda, ainda que fundamentada na Lei nº 14.230/2021, alcançou resultado juridicamente correto, inexistindo violação manifesta à norma jurídica.

7. A ação rescisória não se presta à rediscussão de interpretação jurídica razoável, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

8. A superveniência da Lei nº 14.230/2021 não autoriza, por si só, a desconstituição de decisão transitada em julgado, especialmente na ausência de afronta direta e inequívoca ao ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

(i)

“No microssistema das ações de improbidade administrativa, a remessa necessária admite integração normativa: (i) por analogia ao art. 19 da Lei nº 4.717/65, nas hipóteses de improcedência; e (ii) pela aplicação do art. 496 do CPC, quando houver condenação da Fazenda Pública.”

(ii)

“Não se sujeita ao reexame necessário a sentença condenatória que impõe sanções exclusivamente a agente público, sem condenação do ente estatal.”

(iii)

“A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige violação manifesta à norma jurídica, não se configurando quando a decisão rescindenda adota interpretação juridicamente plausível e alcança resultado conforme o ordenamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, 496, 966, V, 975; Lei nº 8.429/92, arts. 11 e 12; Lei nº 4.717/65, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.220.667/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.05.2017; STJ, AgInt no REsp 1.379.659/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2017; STJ, AgInt na AR 6.856/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 15.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Ação Rescisória nº 0814233-31.2025.8.14.0000; Recorrente: Maria das Graças da Silva Ribeiro; Recorrido: Ministério Público do Estado do Pará.

ACORDAM os Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente a ação rescisória, na conformidade do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria das Graças da Silva Ribeiro, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de decisão monocrática proferida nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa nº 0203459-45.2015.8.14.0063.

A decisão rescindenda, lançada ao id nº 96722677, proferida por este Tribunal de Justiça, inadmitiu a remessa necessária com fundamento no art. 932, III, do CPC, sob o entendimento de inaplicabilidade do reexame obrigatório às ações de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, mantendo a sentença condenatória que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92, impondo à autora as sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos, multa civil equivalente a cinco vezes a remuneração percebida e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 03 (três) anos.

Em suas razões iniciais (id nº 28317144), a autora sustenta, em síntese, que:

(i)

cabe ação rescisória por violação manifesta à norma jurídica, em razão da aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 à sentença prolatada em 25/05/2020, em afronta ao princípio tempus regit actum;

(ii)

à época da sentença, era obrigatória a remessa necessária;

(iii)

equívoco na aplicação do art. 17, §19, IV, da Lei de Improbidade Administrativa;

(iv)

ilegalidade na manutenção das sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos após a vigência da nova lei;

(v)

prejuízo concreto decorrente de seu afastamento do cargo público efetivo, sem remuneração e sem devido processo administrativo; e

(vi)

presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência.

Regularmente processado o feito, a parte ré apresentou manifestação de defesa (ids 31036240, 33067560 e 33155204), na qual, em síntese, sustenta que:

(i)

inadmissibilidade ou improcedência da ação rescisória, ao argumento de inexistência de violação manifesta à norma jurídica;

(ii)

defende a correta aplicação da Lei nº 14.230/2021 à hipótese, por se tratar de norma de natureza processual com incidência imediata;

(iii)

afirma a legalidade da decisão que inadmitiu a remessa necessária;

(iv)

sustenta a higidez da condenação por ato de improbidade administrativa, com base na presunção de legitimidade das conclusões do Tribunal de Contas; e

(v)

pugna, ao final, pela manutenção integral da decisão rescindenda.

A parte autora apresentou réplica (id 32937138), na qual rebate os argumentos da parte ré, reiterando:

(i)

a ocorrência de violação ao princípio tempus regit actum;

(ii)

a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 para afastar a remessa necessária;

(iii)

a inadequação das sanções mantidas na decisão rescindenda frente ao novo regime jurídico; e

(iv)

a necessidade de rescisão do julgado para adequação à legislação vigente e à jurisprudência dos tribunais superiores.

Encerrada a fase instrutória, a autora apresentou alegações finais (id 33177608), nas quais reafirma integralmente os fundamentos expendidos na inicial e na réplica, enfatizando a existência de violação manifesta à norma jurídica e a necessidade de desconstituição parcial da decisão rescindenda, especialmente para assegurar o julgamento da remessa necessária e afastar as sanções incompatíveis com a Lei nº 14.230/2021.

Sobreveio decisão de impulso processual (id 33584624), dando regular prosseguimento ao feito.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que a presente ação rescisória preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (art. 975 do CPC), a legitimidade ativa (art. 967, I, do CPC) e o cabimento fundado no art. 966, inciso V, do CPC, razão pela qual dela conheço.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se a: (i) verificar a existência de violação manifesta à norma jurídica na decisão rescindenda que inadmitiu a remessa necessária; (ii) examinar a adequação das sanções aplicadas à luz da Lei nº 14.230/2021; e (iii) apreciar os demais argumentos deduzidos pelas partes.

1. DA REMESSA NECESSÁRIA NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Aqui reside o ponto nuclear da controvérsia.

A controvérsia central reside na alegada obrigatoriedade de remessa necessária em sentença condenatória por ato de improbidade administrativa.

A matéria, cumpre registrar, não foi historicamente pacífica, tendo o Superior Tribunal de Justiça desenvolvido construção jurisprudencial no âmbito do microssistema de tutela coletiva.

De um lado, consolidou-se entendimento no sentido de que as sentenças de improcedência ou extinção das ações de improbidade administrativa sujeitam-se ao reexame necessário, por aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular), em proteção ao interesse público.

De outro lado, também se firmou orientação no sentido de que é cabível a aplicação analógica do art. 475 do CPC/1973 (atual art. 496 do CPC/2015) nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, inseridas no contexto das ações coletivas, inclusive de improbidade administrativa.

Nesse sentido, o STJ reconheceu que o microssistema coletivo admite a integração de normas processuais, permitindo a incidência subsidiária do regime do reexame necessário quando presentes os seus pressupostos, especialmente quando há condenação de ente público.):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO . CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965 . É FIRME O ENTENDIMENTO NO STJ DE QUE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEVE SER APLICADO SUBSIDIARIAMENTE À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1 . Verifica-se que, no acórdão embargado, a Primeira Turma decidiu que não há falar em aplicação subsidiária do art. 19 da Lei 4.717/65, mormente por ser o reexame necessário instrumento de exceção no sistema processual. 2 . Já o v. acórdão paradigma da Segunda Turma decidiu admitir o reexame necessário na Ação de Improbidade. 3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei de Improbidade Administrativa . Nesse sentido: REsp 1.217.554/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013, e REsp 1 .098.669/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 12/11/2010. 4 . Portanto, é cabível o reexame necessário na Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 475 do CPC/1973. Nessa linha: REsp 1556576/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016. 5 . Ademais, por "aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário" (REsp 1.108 .542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5 .2009, DJe 29.5.2009). Nesse sentido: AgRg no REsp 1219033/RJ, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2011. 6. Ressalta-se, que não se desconhece que há decisões em sentido contrário. A propósito: REsp 1115586/DF, Rel . Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22/08/2016, e REsp 1220667/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/10/2014. 7. Diante do exposto, dou provimento aos Embargos de Divergência para que prevaleça a tese do v . acórdão paradigma de que é cabível o reexame necessário na Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 475 do CPC/1973, e determino o retorno dos autos para o Tribunal de origem a fim de prosseguir no julgamento.

(STJ - EREsp: 1220667 MG 2014/0294745-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/05/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)

PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUSAS COM SUCUMBÊNCIA DA UNIÃO INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. MICROSSISTEMA DE DIREITOS COLETIVOS . PREVISÃO DE REMESSA OFICIAL NA LEI DE AÇÃO POPULAR. APLICAÇÃO ANALÓGICA. CABIMENTO. 1 . Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa julgada improcedente, cuja sucumbência para União não ultrapassa o valor de 60 (sessenta salários mínimos). 2. É patente a possibilidade de utilização da lei de regência da Ação Popular (Lei 4.717/1965) como fonte do microssistema processual de tutela coletiva, prevalecendo, inclusive, sobre disposições gerais do Código de Processo Civil . A existência dos microssistemas processuais em nosso Ordenamento Jurídico é reconhecida em diversas searas de direitos coletivos, de forma que os seus instrumentos podem ser utilizados com o escopo de propiciar sua adequada e efetiva tutela. 2. Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei 4 .717/1965, as sentenças de improcedência de Ação Civil Pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário ( REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 29/5/2009) . 3. Julgada improcedente Ação de Improbidade Administrativa, há necessidade de remessa oficial, independente do valor da sucumbência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 1379659 DF 2013/0108398-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2017)

Todavia, é necessário realizar a devida distinção.

A aplicação analógica do art. 496 do CPC pressupõe: i) a existência de condenação imposta à Fazenda Pública; e ii) ou situação equiparável que justifique a proteção do erário.

No caso concreto, entretanto, a sentença

não condenou a Fazenda Pública, mas sim agente público (particularmente considerada) por ato de improbidade administrativa.

Logo, não se trata de hipótese típica de incidência do art. 496 do CPC.

Diante desse panorama, tem-se que:

(i) a remessa necessária, por analogia à Lei da Ação Popular, incidia nas hipóteses de improcedência;

(ii) por outro lado, a aplicação analógica do art. 496 do CPC exigia condenação da Fazenda Pública.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença foi de procedência; houve condenação da autora (agente pública); e não houve condenação do ente público.

Assim, nenhuma das hipóteses que justificariam o reexame necessário se encontra presente.

Consequentemente, não havia obrigatoriedade de remessa necessária, mesmo sob a égide da legislação e da jurisprudência anteriores à Lei nº 14.230/2021.

2. DA DECISÃO RESCINDENDA E DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA

A decisão rescindenda inadmitiu a remessa necessária com base na nova redação da Lei nº 8.429/92.

Ainda que se pudesse questionar a fundamentação adotada (aplicação da Lei nº 14.230/2021), o ponto central é que o resultado da decisão está em conformidade com o ordenamento jurídico.

Isso porque não havia obrigatoriedade de remessa necessária no caso concreto, bem como a interpretação adotada, no mínimo, insere-se no campo das interpretações juridicamente possíveis.

Logo, não se verifica o vício apontado e ainda a jurisprudência tem entendimento pacífico que a rescisória não se presta a revisão de interpretação jurídica:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15 . VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE . 1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes. 2 . Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta". 3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos . 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória proposta pelo exequente visando à desconstituição de sentença que julgou procedentes embargos à execução e extinguiu a execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios), sob alegação de violação manifesta a norma jurídica . 2. Alegações do autor de que a sentença rescindenda afronta os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da coisa julgada, além de violar a literalidade dos arts. 5º, incisos XXXV e XXXVI, da CF/1988, e 4º do CPC. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos apresentados na petição inicial são suficientes para configurar violação manifesta à norma jurídica, apta a admitir a ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. A petição inicial carece de demonstração de afronta direta à literalidade da norma jurídica, restringindo-se a interpretações possíveis e reexame de matéria de fato e de provas, inadmissíveis em ação rescisória. 5. Precedentes do STJ e de tribunais estaduais confirmam que a ação rescisória não se presta à revisão de interpretação jurídica ou à análise de injustiças apontadas em decisão transitada em julgado . 6. Inviabilidade da ação diante do reconhecimento de que a sentença atacada se fundamentou em matéria de ordem pública, de natureza incontroversa no âmbito da execução de título extrajudicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Petição inicial indeferida liminarmente. Processo extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: "A petição inicial da ação rescisória deve evidenciar afronta direta e literal à norma jurídica, não sendo admitida para revisão de interpretações plausíveis ou reexame de provas." __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 5º, incs. XXXV e XXXVI; CPC, arts. 4º, 966, V, 330, III, e 485, I e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 720-PR, Rel . Min. Nancy Andrighi, j. 09.10 .2002; TJSP, Ação Rescisória nº 2208131-48.2020.8.26 .0000, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 11 .01.2021??.

(TJ-SP - Ação Rescisória: 23703368220248260000 Carapicuíba, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 18/12/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024)

Portanto, a ação rescisória é

cabível apenas quando há erro evidente e frontal violação ao direito.

3. DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021

A autora sustenta violação ao princípio tempus regit actum, sob o argumento de aplicação retroativa da lei.

Todavia, ainda que assim fosse, tal circunstância não altera o desfecho jurídico, uma vez que: i) o resultado (inadmissão da remessa necessária) é correto também à luz do regime anterior; e ii) inexiste direito subjetivo ao reexame obrigatório na hipótese.

Assim, não há prejuízo jurídico nem violação manifesta..

4. DO REGIME SANCIONATÓRIO E DA LEI Nº 14.230/2021

A autora também sustenta que as sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos não mais subsistem para atos do art. 11 da LIA.

Todavia, tal tese igualmente não prospera no âmbito da presente ação rescisória, uma vez que:

i)

A sentença condenatória foi proferida sob a égide da legislação anterior;

(i)

O trânsito em julgado ocorreu regularmente;

(ii)

A eventual aplicação retroativa de norma mais benéfica não autoriza, por si só, a rescisão da coisa julgada, salvo hipóteses expressamente admitidas, o que não se verifica de forma inequívoca no caso concreto.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao tratar da matéria (Tema 1199 e correlatos), delimitou a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a processos em curso, não alcançando automaticamente decisões transitadas em julgado.

Logo, não se evidencia, também sob este aspecto, violação manifesta à norma jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação rescisória, mantendo integralmente a decisão rescindenda.

Diante da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica ou até o prazo legal de 05 (cinco) anos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 15/05/2026